Tribunal: TJDFT
Processo: 0718983-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. SEGURO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA N. 608 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA. INTERNAÇÃO EM UTI E REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA QUE LIMITA O TEMPO DE INTERNAÇÃO. ABUSIVIDADE. ART. 12, V, “C”, DA LEI N. 9.656/98 E SÚMULA N. 302 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. A decisão agravada fixou multa cominatória para o caso de descumprimento da ordem judicial imposta à recorrente. Todavia, a própria agravante alega ter cumprido a decisão liminar de forma voluntária após ter sido cientificada do teor da ordem. Como a multa tem sua eficácia condicionada ao descumprimento da decisão, não há interesse recursal no afastamento da produção de efeitos que, ao menos em tese, não chegaram a ser efetivamente implementados. Recurso não conhecido nesse ponto.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Enunciado de Súmula n. 608 do STJ). Consoante o regramento do art. 2o da Lei n. 10.185/2001, que “para efeito da Lei no 9.656, de 1998, e da Lei no 9.961, de 2000, enquadra-se o seguro saúde como plano privado de assistência à saúde e a sociedade seguradora especializada em saúde como operadora de plano de assistência à saúde”.
3. O fornecedor do produto ou do serviço integrante da cadeia de consumo é solidariamente responsável pelos danos causados aos consumidores. Nesse aspecto, tendo em vista que a Central Nacional Unimed faz parte do mesmo Sistema Cooperativo Unimed, que prevê a cooperação entre as diversas unidades nacionais autônomas, e permite o atendimento do usuário em todo território nacional, por parte das cooperativas integrantes do sistema, vislumbra-se sua legitimidade para figurar no polo passivo de demanda fundamentada na recusa injustificada de cobertura do atendimento emergencial, ainda que o contrato tenha sido firmado com a Unimed Seguros Saúde S.A.
4. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea “c”, determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.
5. Os relatórios médicos coligidos aos autos apontam que o paciente, atendido em regime de emergência em 08/08/2019, apresentou risco de morte por paralisia da musculatura respiratória decorrente de doença aguda (Síndrome de Guilain Barré), motivo pelo qual lhe foi indicado internação em unidade de terapia intensiva (UTI) para tratamento.
6. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de seguro saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura para a realização de internação e tratamento, reputados pelo médico responsável essenciais e urgentes para a saúde do paciente, razão pela qual deve a prestadora de serviços arcar com todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença.
7. Revela-se abusiva a cláusula contratual que limita o tempo de atendimento nos casos de urgência e/ou emergência às primeiras 12 (doze) horas, quando o paciente encontra-se no período de carência, por encerrar hipótese de limitação do tempo de internação, vedada pelo enunciado n. 302 da Súmula do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.